Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-49.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
PESQUISA ELEITORAL - ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO
INTERPOSTO APÓS DOIS DIAS DA RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA -
RECURSO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 96, § 8º DALEI
9504/97. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo recursal de sentença proferida em processos que seguem o rito
estabelecido pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97 é de 24 (vinte e quatro) horas
contados da publicação da sentença.

2. No caso, não houve publicação da sentença, constando apenas o recebimento do recurso, ou
seja, dois dias após a carga dos autos. Portanto, intempestivo, ainda que se conte o prazo em
dias.

3. Aplicação do artigo 96, § 8º da Lei 9504/97 combinado com o artigo 35 da
Resolução 23.462/2015. Inaplicabilidade do artigo 33 desta Resolução.3.
Recurso não conhecido.

(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº25846, Acórdão, Des. Lourival Pedro
Chemim, Publicação: DJ - Diário de justiça, 24/02/2017).

É de se concluir, portanto, pelo acerto da decisão do Juízo de Origem que
não admitiu o primeiro recurso eleitoral em razão de sua intempestividade, aplicando
acertadamente ao caso o art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Aplicando-se essa métrica aos recursos eleitorais, é possível concluir que o
segundo recurso eleitoral (id. 43893760) é tempestivo, porém, em seu mérito, deve ser
desprovido em razão da inaplicabilidade do art. 258, do Código Eleitoral, ao caso concreto
e, por consequência, o primeiro recurso eleitoral (id. 43893753) é intempestivo e não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, voto por conhecer e
negar provimento ao recurso eleitoral id. 43893760 e, também, voto por não conhecer
do recurso eleitoral id. 43893753, ambos manejados por 100% Cidade e Participações
Ltda.

É como voto.
Num. 43992697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600017-49.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - LITISCONSORT

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600017-49.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600017-49.2024.6.16.0015,
que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, e confirmou a decisão liminar de ID
122327386 e manteve o indeferimento do registro da pesquisa PR-09909/2024 e a proibição de sua
divulgação, ante ao descumprimento do previsto no art. 33, IV, da Lei nº 9.504/1997 e art. 2º, IV, da
Resolução nº 23.600/2019. Por fim, tendo em vista que no caso em comento não houve a
divulgação dos dados da pesquisa (somente o seu registro), não há que se falar na suposta prática
do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 9.504/1997. (Impugnação ao Registro de Pesquisa com
Pedido Liminar ajuizada pelo Órgão Provisório Municipal do Avante com fulcro no artigo 33 da Lei
9.504/97 c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.600/2019, em face de 100% Cidades
Participações Ltda. Alegou que no dia dia 03/05/2024, a ora Impugnada registrou pesquisa eleitoral,
com número de identificação PR-09909/2024, com a finalidade de levantamento de opinião dos
eleitores do Município de Ponta Grossa/PR para o cargo de Prefeito nas Eleições Municipais de
2024. A pesquisa foi contratada pela própria Impugnada e tem prazo para divulgação dos
resultados ao dia 09/05/2024. Conforme registrado no PesqEle, a pesquisa teve data de início no dia
15/04/2024 e, no dia 22/04/2024, se encerraria. Alegou ainda, que a Impugnada está praticando
verdadeira fraude à lei, na medida que registra pesquisa eleitoral que já fora impugnada nos Autos
de Representação nº 0600011- 45.2024.6.16.0014, que tramita na 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa.
Desta forma, a Pesquisa Eleitoral, então registrada sob nº PR-03668/2024 registrada em 18/04/2024,
teve sua divulgação suspensa, em razão da decisão liminar, por haver inconsistências quanto a (i)
ausência de indicação de bairros em que foram realizadas as entrevistas; (ii) percentuais
divergentes entre o plano amostral e a base de dados utilizada; e (iii) diante da utilização de base
de dados desatualizada. A Impugnada, no entanto, retirou o registro de sua pesquisa, o que
ensejará na perda do objeto da ação supramencionada. Ocorre que, no dia 03/05/2024, a Impugnada
registrou a mesma pesquisa eleitoral já impugnada no Sistema PesqEle, contendo os mesmos
vícios apontados na decisão acima. Em que pese a Impugnada, naqueles autos, tenha alegado que
retirou o registro da pesquisa para fazer alterações técnicas, as mudanças não tiveram o efeito
desejado; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/06/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE6.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (LITISCONSORTE)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
AVANTE - Comissão Provisória Municipal - Ponta
Grossa/PR (ASSISTENTE DO REPRESENTADO)
AMANDA FERREIRA FRANCO (ADVOGADO)
AVANTE (Comissão Provisória Municipal de Ponta
Grossa/PR) (RECORRIDO)
AMANDA FERREIRA FRANCO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992697
11/09/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.953

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600017-49.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
LITISCONSORTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ASSISTENTE DO REPRESENTADO: AVANTE - Comissão Provisória Municipal - Ponta
Grossa/PR
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA FRANCO - OAB/PR102606
RECORRIDO: AVANTE (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa/PR)
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA FRANCO - OAB/PR102606
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
D E R E G I S T R O D E P E S Q U I S A
E L E I T O R A L . S E N T E N Ç A Q U E
INDEFERIU REGISTRO E PROIBIU
DIVULGAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO
RECURSAL DE 24 HORAS PREVISTO NO
Num. 43992697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

ART. 96, § 8º, DA LEI Nº 9.504/97.
INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
N Ã O
CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO
E L E I T O R A L C O N H E C I D O , M A S
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por 100% Cidades Participações Ltda.,
contra sentença do Juízo da 15ª Zona
Eleitoral que indeferiu o registro da
Pesquisa Eleitoral nº PR-09909/2024 e
proibiu sua divulgação, com fundamento na
Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº
23.600/2019-TSE.

1.2. A sentença foi contestada por meio de
dois recursos. O primeiro recurso foi
considerado intempestivo pelo Juízo de
Origem, levando à apresentação de um
segundo recurso eleitoral, que discutiu a
tempestividade do primeiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em discussão é a
determinação do prazo recursal aplicável
para a impugnação do registro de pesquisa
eleitoral: se o prazo de 24 horas previsto na
Lei nº 9.504/97 e na Resolução nº
23.608/2019-TSE ou o prazo de 3 dias
estabelecido no Código Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Constatou-se que a matéria em
questão é regida pela Resolução nº
23.600/2019-TSE, que, por sua vez, remete
às disposições da Resolução nº
23.608/2019-TSE para procedimentos de
impugnação de registro de pesquisas
eleitorais, o que atrai a aplicação do prazo
recursal de 24 horas, previsto no art. 96, §
8º, da Lei nº 9.504/97.

3.2. O Tribunal Regional Eleitoral já firmou
jurisprudência no sentido de que, em tais
casos, o prazo recursal é de 24 horas, não
sendo aplicável o prazo de 3 dias do Código
Eleitoral.

Num. 43992697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

3.3. Diante disso, foi correta a decisão do
Juízo de Origem ao não conhecer do
primeiro recurso por intempestividade. O
segundo recurso, apesar de tempestivo, foi
desprovido, mantendo-se a decisão
recorrida.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º.

Resolução nº 23.600/2019-TSE, art. 16.

Resolução nº 23.608/2019-TSE, arts. 17 a
28.

Jurisprudência relevante citada

TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº 25846,
Acórdão, Des. Lourival Pedro Chemim, DJ -
Diário de justiça, 24/02/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por 100% Cidades Participações
Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral, de Ponta Grossa/PR,
que julgou parcialmente procedente a Representação eleitoral ajuizada por Comissão
Provisória Municipal de Ponta Grossa do AVANTE e indeferiu o registro da Pesquisa
Eleitoral nº PR-09909/2024, proibindo a sua divulgação com fundamento no art. 33, inciso
IV, da Lei nº 9.504/97 e no art. 2º, inciso IV, da Res. nº 23.600/2019-TSE.

Argumenta, inicialmente, a tempestividade do recurso com amparo no art.
258, do Código Eleitoral, mencionando que a intimação ocorreu em 06/06/2024 e o prazo
se escoaria em 09/06/2024, ocorrendo o protocolo em 08/06/2024.

No mérito, defende a reforma da sentença vergastada porque houve a
observância de "todos os critérios técnicos exigidos pelas normas eleitorais, com a devida
apuração e disponibilização dos dados sobre os locais de residência dos eleitores que
Num. 43992697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

participaram das entrevistas" (id. 43893754, p. 4), inclusive tendo apresentado
tempestivamente a correlação de bairros nos quais realizada a pesquisa.

Menciona inclusive que disponibilizou, em caráter sigiloso, link contendo
todos os documentos da Pesquisa. De igual forma, também foi informado o sorteio
probabilístico e os bairros nos quais seriam realizadas as entrevistas.

O segundo vértice de argumentação é quanto à regularidade do questionário
utilizado sem que tenha ocorrido a repetição de pesquisa anterior, inclusive aduzindo que
a r. sentença recorrida não expôs qual o fundamento para assentar a irregularidade do
questionário. Defende, por consequência, a regularidade do questionário.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para afirmar a
regularidade da pesquisa com a consequente permissão de sua divulgação
(id. 43893754).

O juízo de admissibilidade exercido na Origem deixou de receber o recurso
eleitoral em razão de sua intempestividade, aplicando ao caso concreto o prazo do art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE (id. 43893759).

Apresentado novo recurso eleitoral por 100% Cidades Participações Ltda.,
pugnando pela reforma do juízo negativo de admissibilidade ao argumento da inexistência
de prazo recursal previsto na Res. nº 23.600/2019-TSE, porém, como sequer houve a
divulgação da pesquisa realizada fora do período eleitoral, defende a aplicação do prazo
previsto no art. 258, do Código Eleitoral.

Requer, ao final, o conhecimento do anterior recurso eleitoral e o seu
provimento (id. 43893761).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral do id. 43893760, em razão da
inaplicabilidade do art. 258, do Código Eleitoral ao caso concreto e, por consequência,
pela intempestividade do recurso eleitoral id. 43893753, com o consequente julgamento
pelo seu não conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recursos eleitorais versados por 100%Cidades e Participações
Ltda., contra decisão do Juízo da 15ª Zona Eleitoral que reconheceu irregular a pesquisa
PR-09909/2024 e vedou a sua divulgação.

Conforme relatado, o primeiro recurso eleitoral (id. 43893753) não foi
admitido pelo Juízo da Origem em razão de intempestividade, advindo então o segundo
recurso eleitoral (id. 43893760) cujo objeto central é o debate da tempestividade da
primeira irresignação.
Num. 43992697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

Assim, antes mesmo de adentrar ao mérito do primeiro recurso eleitoral
cumpre aferir a sua tempestividade, modo de proceder que resolve o segundo recurso
eleitoral.

Compulsando-se os autos infere-se que a publicação da r. sentença originária
(id. 43893748) ocorreu em 06/06/2024, quinta-feira (id. 43893752) e o protocolo do
recurso eleitoral foi realizado em 08/06/2024 (id. 43893754).

Já o segundo recurso eleitoral foi ajuizado em 12/06/2024 (id. 43893761), no
dia posterior à decisão que inadmitiu a primeira irresignação (id. 43893759, datada de
11/06/2024).

O debate é sobre qual o prazo recursal aplicável ao caso concreto, se é o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido
como prazo de 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE ou o prazo de
3 (três) dias previsto no art. 258, do Código Eleitoral. Eis os textos normativos.

Lei nº 9.504/97:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

[...]

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

Res. nº 23.608/2019-TSE:

Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições
municipais é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo
de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º) .

Código Eleitoral:

Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser
interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou despacho.

Num. 43992697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

Cumpre observar, de saída, que o registro da Pesquisa PR-09909/2024 é
regido pela Res. nº 23.600/2019-TSE, sendo inclusive a sua incompatibilidade com esse
texto regulamentar o fundamento utilizado pelo Juízo de Origem para indeferir o registro e
obstar a sua divulgação.

Inclusive, a própria Resolução nº 23.600/2019-TSE determina, em seu art. 16,
que as impugnações aos registros de pesquisas será regido pela Res. nº 23.608/2019-
TSE, que trata de representações, reclamações e direitos de resposta:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
protocolizado por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a qual será processada na
forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.

Consultando-se a Res. nº 23.608/2019-TSE, constata-se a possibilidade do
manejo de Representações fundadas no art. 96, da Lei nº 9.504/97 (arts. 17 a 28), de
Reclamações (arts. 29 a 30), de Pedido de Resposta (arts. 31 a 43) e de Representações
Especiais (arts. 44 a 53).

Excluídas as Reclamações e os Pedidos de Resposta, dada a sua natureza
jurídica, é possível afastar, também, que o presente feito esteja regido pelas normas
atinentes às Representações Especiais haja vista que o art. 44, caput, da Resolução, não
as projeta para as hipóteses de pesquisas eleitorais:

Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses
previstas nos arts. 23 A, 30-A , 41-A , 45, VI , 73 , 74 , 75 e 77 da Lei n°
9.504/1997 observarão o procedimento do art. 22 da Lei Complementar n°
64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil .

Assim, por exclusão, não há outra conclusão senão a de que as Impugnações
aos Registros de Pesquisas são regidos pelo art. 96, da Lei nº 9.504/97 e, por
consequência, pelos arts. 17 a 28 da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Por consequência, o prazo recursal que rege a matéria é de 24 (vinte e
quatro) horas, entendido como 1 (um) dia, previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, ambos já transcritos.

Cumpre aqui afastar a incidência do art. 258, do Código Eleitoral, eis que sua
previsão de incidência é residual e restrita às hipóteses nas quais não há previsão legal
específica de prazo recursal, já que há um regime normativo determinado e circunscrito à
hipótese legal.
Num. 43992697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

A conclusão é amparada pela compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
PESQUISA ELEITORAL - ART. 33 DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO
INTERPOSTO APÓS DOIS DIAS DA RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA -
RECURSO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 96, § 8º DALEI
9504/97. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo recursal de sentença proferida em processos que seguem o rito
estabelecido pelo art. 96 da Lei nº 9.504/97 é de 24 (vinte e quatro) horas
contados da publicação da sentença.

2. No caso, não houve publicação da sentença, constando apenas o recebimento do recurso, ou
seja, dois dias após a carga dos autos. Portanto, intempestivo, ainda que se conte o prazo em
dias.

3. Aplicação do artigo 96, § 8º da Lei 9504/97 combinado com o artigo 35 da
Resolução 23.462/2015. Inaplicabilidade do artigo 33 desta Resolução.3.
Recurso não conhecido.

(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº25846, Acórdão, Des. Lourival Pedro
Chemim, Publicação: DJ - Diário de justiça, 24/02/2017).

É de se concluir, portanto, pelo acerto da decisão do Juízo de Origem que
não admitiu o primeiro recurso eleitoral em razão de sua intempestividade, aplicando
acertadamente ao caso o art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Aplicando-se essa métrica aos recursos eleitorais, é possível concluir que o
segundo recurso eleitoral (id. 43893760) é tempestivo, porém, em seu mérito, deve ser
desprovido em razão da inaplicabilidade do art. 258, do Código Eleitoral, ao caso concreto
e, por consequência, o primeiro recurso eleitoral (id. 43893753) é intempestivo e não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com fundamento no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, voto por conhecer e
negar provimento ao recurso eleitoral id. 43893760 e, também, voto por não conhecer
do recurso eleitoral id. 43893753, ambos manejados por 100% Cidade e Participações
Ltda.

É como voto.
Num. 43992697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600017-49.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - LITISCONSORTE:
100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a) LITISCONSORTE: ANA CAROLINA
PUGA DE BULHOES - MG207242, ARIANE FULLER - SP434194, BRUNO CESAR LAUER DOS
SANTOS ROBERTO - SP390510, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, DANIEL BITTENCOURT
GUARIENTO - SP164435, DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, EDUARDO
PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004, GIULIANA
VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475,GLAUCIA MARA COELHO - SP173018,
GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES -
SP210077, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, LUCAS DE MORAES CASSIANO
SANT ANNA - SP234707, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, MAURICIO ANTONIO TAMER -
SP328987, PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, PEDRO ROMUALDO SAULLO -
SP357412, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, THAIS PEREIRA DOS
SANTOS LUCON - SP463909 - ASSISTENTE DO REPRESENTADO: AVANTE - COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL - PONTA GROSSA/PR - Advogado do(a) ASSISTENTE DO
REPRESENTADO: AMANDA FERREIRA FRANCO - PR102606 - RECORRIDO: AVANTE
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR) - Advogado do(a)
RECORRIDO: AMANDA FERREIRA FRANCO - PR102606.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992697 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112441933600000042945957
Número do documento: 24091112441933600000042945957
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:08:40